Tribunal: TJMT
Processo: 1045364-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045364-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALDENICE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 019.307.541-59 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI registrado(a) civilmente como VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ANA PAULA SANTOS LIMA - CPF: 034.073.939-89 (APELADO), PAULO HENRIQUE LIMA - CPF: 069.766.419-80 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSÉ DOMINGOS CERQUERIA LIMA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1045364-08.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelados:
Aldenice Rodrigues dos Santos e Outros.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO – COMPANHEIRA – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEPOIMENTO PESSOAL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a união estável entre a autora e o segurado, resta evidente a sua legitimidade ativa para pleitear o seguro pela morte do companheiro falecido, em concorrência com os demais herdeiros.

Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a colheita do depoimento pessoal ou a expedição de ofício ao INSS, havendo nos autos documentos comprobatórios suficientes para estabelecer o juízo de certeza.

Compete à seguradora, e não ao juiz, o ônus probatório de diligenciar junto ao INSS para produzir provas contrárias daquelas constantes nos autos, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1045364-08.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelados:
Aldenice Rodrigues dos Santos e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) por óbito em decorrência de acidente de trânsito c/c indenização por dano moral, que lhe move Aldenice Rodrigues dos Santos, Ana Paula Santos Lima, Paulo Henrique Lima, julgou
parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora ao pagamento no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a seguradora sustenta a ilegitimidade da parte recorrida para pleitear o pagamento da cobertura securitária, uma vez que não comprovou com a devida precisão se a autora e o
de cujus
mantinham união estável ao tempo do sinistro. Além disso, afirma que houve cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que postulou pelo depoimento pessoal dos autores e a expedição de ofício ao INSS para apurar eventual existência de outros beneficiários. Firme em seu propósito, pugna pela cassação da sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos para que seja colhido o depoimento pessoal e a expedição de ofício ao INSS ou, subsidiariamente, seja julgado totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 123986971), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1045364-08.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelados:
Aldenice Rodrigues dos Santos e Outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Aldenice Rodrigues dos Santos e Outros, movem ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao óbito de José Domingos Cerqueira Lima, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 24 de maio de 2019.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora ao pagamento no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Irresignada, a apelante defende a ilegitimidade da autora Aldenice Rodrigues dos Santos para pleitear o pagamento da cobertura securitária, uma vez que não teria efetivamente comprovado que mantinham união estável com o falecido ao tempo do sinistro. Afirma que a autora trouxe contrato de adesão a plano familiar a fim de comprovar a união estável com o
de cujus
, contudo, o documento é de data posterior ao óbito. Além disso, sustenta que o argumento de que possuíam prole comum também não é, por si só, suficiente para comprovar o vínculo afetivo de união estável.

Segue aduzindo que houve cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que postulou pelo depoimento pessoal dos autores e a expedição de ofício ao INSS para apurar eventual existência de outros beneficiários.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

In casu
, observo que os autores, ora apelados, ajuizaram ação de cobrança do seguro de dano pessoal causado por veículo automotor em via terreste (DPVAT) sob o argumento que são beneficiários de José Domingos Cerqueira Lima, falecido em acidente de trânsito ocorrido no dia 24.05.2019.

Aldenice Rodrigues dos Santos sustenta ser companheira, enquanto Ana Paula Santos Lima e Paulo Henrique Lima são filhos do falecido (id. 123986024).

Visto isso, a autora Aldenice Rodrigues dos Santos, ora apelada, comprovou suficientemente a sua qualidade como beneficiária da vítima José Domingos Cerqueira Lima, tendo cumprido a regra esculpida no art. 373, inc. I, do CPC, pois abarcou aos autos a Certidão de Óbito comprovando que convivia em união estável com o falecido há 19 anos (id. 123986027). Além disso, juntou o boletim de ocorrência (id. 123986025) e farta documentação médica em decorrência do acidente de trânsito (id. 123986026).

Assim, em consonância com o art. 1.723 do CC, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Na hipótese dos autos, mostra-se incontroverso que a autora era companheira de José Domingos Cerqueira Lima, não só pela existência da declaração na certidão de óbito, como também pelo fato de litigar conjuntamente no polo ativo com os herdeiros do falecido, sem oposição destes.

Nesse sentido, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado, apontando que apelada comprovou minimamente o fato constitutivo de seu direito, incumbindo à seguradora comprovar eventual fato extintivo ou impeditivo do direito, o que não ocorreu no caso. A propósito, colaciono trecho da r. sentença:

“Quanto à segunda preliminar – ilegitimidade ativa de Aldenice Rodrigues dos Santos por ausência de prova da união estável – ressalte-se que a legitimidade para a causa deve ser analisada com base nos elementos da demanda, à luz da situação afirmada na inicial, relacionando-se com o próprio direito de ação, autônomo e abstrato, de modo que, neste caso, não se mostra imprescindível o prévio reconhecimento judicial da união estável para se reconhecer o direito da companheira ao recebimento de indenização do seguro DPVAT, bastando a prova da efetiva convivência marital.

Os documentos trazidos aos autos demonstram, à saciedade, a convivência material da autora com o falecido, sobretudo a Certidão de Óbito da qual consta a anotação de que o de cujus “Vivia em união estável com a declarante Aldenice Rodrigues dos Santos há 19 anos” (sic – Id 24780031).

Nesses termos, comprovado pela autora a sua condição de companheira da vítima e atestado na certidão de óbito, incumbia à seguradora ré a comprovação de eventual fato extintivo ou impeditivo do direito da demandante, o que não ocorreu.
” (Id. 123986963).

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário. Portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que, repiso, não ocorreu.

A jurisprudência deste Tribunal é no mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – COMPANHEIRA BENEFICIÁRIA/HERDEIRA – COMPROVAÇÃO - ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Os documentos carreados ao autos comprovam a condição de companheira e herdeira da vítima do acidente e por outro lado, a ré/apelante não se desincumbiu o ônus da prova, estando devidamente demonstrada a união estável, não só pelo fato de terem tido uma filha juntos, como pela prova testemunhal.
” (RAC n. 0004862-49.2016.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 23.01.2018 - negritei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA - UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode o companheiro sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT tanto em nome próprio quanto representando os filhos menores que lhes são comuns
.

2.Para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT, não é necessária a comprovação da condição de único herdeiro da vítima.
” (RAC n. 0002947-62.2016.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 22.08.2018 – negritei).

Superada essa questão, no tocante ao cerceamento de defesa, a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também segue esse trilhar,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – MORTE DO SEGURADO –
INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA COMPANHEIRA – ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a união estável entre a autora e o segurado (de cujus), é evidente sua legitimidade ativa e devido o pagamento do Seguro DPVAT.

Compete ao magistrado, de ofício ou a pedido da parte, determinar as provas necessárias à resolução do mérito (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional). E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se o conjunto probatório existente nos autos permite o julgamento antecipado da lide
.
”

(RAC n. 1000689-12.2020.8.11.0077, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.08.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - CONDIÇÃO DE ÚNICA HERDEIRA COMPROVADA E NÃO DESCONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de expedição de ofício ao INSS não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Comprovada a condição da autora de única beneficiária, cuja prova não foi desconstituída pela seguradora.”
(RAC n. 1024426-89.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.07.2021 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL E INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS A FIM DE CONFIRMAR SE A VÍTIMA POSSUI OUTROS DEPENDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas produzidas nos autos, sobretudo a pericial, são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso
.

Compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC).
(RAC n. 1000967-49.2019.8.11.0044, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.01.2022 – negritei).

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que restou comprovado pela Certidão de Óbito
(id. 123986027)
e documentos pessoais dos beneficiários/herdeiros (id.
123986024
), que o falecido era companheiro e genitor dos autores.

Além disso, ressalte-se que não incumbe ao juízo
a quo
a expedição de ofício ao INSS, a fim de comprovar as alegações da apelante, uma vez que se trata de ônus probatório que recai sobre a seguradora, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022